Tribunal: TJSP
Processo: 0024601-22.2020.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Receptação
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000759804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0024601-22.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido LEONARDO
ALVES GONCALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0024601-22.2020.8.26.0050 -Voto no 33305
2
Voto:
33305
RESE:
0024601-22.2020.8.26.0050
Comarca:
São Paulo
Vara:
31a Vara Criminal
Processo:
0052458-87.2013.8.26.0050
Recorrente:
Ministério Público
Recorrido:
Leonardo Alves Gonçalves
Vistos...
Cuida-se de recurso em sentido
estrito contra a respeitável decisão, proferida em 18 de maio de
2017, que indeferiu pedido de decretação de prisão preventiva
(fls.1/2).
O
Ministério
Público
recorre,
sustentando a presença dos requisitos da prisão preventiva
(fls.6/15).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 16/18), contando os autos com decisão
mantenedora em sede de juízo de retratação (fls. 19) e parecer da
Douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo provimento do
reclamo recursal (fls. 29/37).
É o relatório.
De acordo com as informações dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0024601-22.2020.8.26.0050 -Voto no 33305
3
autos, em 13 de junho de 2013, Leonardo Alves Gonçalves foi preso
em flagrante delito pela prática, em tese, do delito previsto no artigo
180, caput, do Código Penal. Na lavratura do flagrante delito foi-lhe
concedida a liberdade provisória, mediante pagamento de fiança
(fls. 27 e 35 dos autos originários).
Em 18 de maio de 2015, foi
oferecida denúncia (fls. 1/3 dos autos originários).
Citado por edital, Leonardo Alves
Gonçalves não compareceu em juízo. Assim, em 18 de maio de 2017,
o processo e o transcurso no prazo prescricional foram suspensos,
nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, sendo o
pedido de decretação de prisão preventiva indeferido (fls. 191/192
dos autos originários).
Em 14 de novembro de 2018,
insurgiu-se o Ministério Público contra essa decisão.
O inconformismo do recorrente
não prospera.
É cediço que a prisão cautelar,
para ser válida, deve observar os requisitos essenciais de toda
medida assecuratória, ou seja, os indícios de autoria e as provas de
materialidade delitiva, além do perigo que a liberdade pode
acarretar à segurança da sociedade, ao andamento do processo ou à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0024601-22.2020.8.26.0050 -Voto no 33305
4
aplicação de eventual pena.
No caso em comento, em que pese
a suficiência dos indícios de autoria e materialidade, revelou-se
desnecessária a medida privativa de liberdade.
Como
bem
observado
pelo
magistrado da causa, Leonardo está sendo acusado de crime
cometido sem violência ou grave ameaça.
Também, cumpre observar que
desde a concessão da liberdade provisória, junho de 2013, não se
tem notícia de que o acusado tenha prejudicado a instrução
processual.
Assim, neste momento, não se
verificam circunstâncias de efetivo abalo à ordem pública,
frustração à aplicação ou à persecução da lei penal e processual
penal a demandar a decretação da custódia cautelar.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público.